Tribunal: STF
Processo: RE 79938
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias.
Recurso conhecido e provido.